Tribunal: TJDFT
Processo: 0730199-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0730199-41.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SULIETE GERVASIO MONTEIRO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela Recorrente, esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso dos autos, verifico que a renda da parte Recorrente não corrobora com a alegada hipossuficiência e que não há nos autos outros documentos que justifiquem a obtenção do benefício, razão pela qual indefiro o pedido. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator